Tribunal: STF
Processo: Rcl 50311
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Auditores de Tributo do Fisco Municipal de Goiânia – AFFIM, em 4.11.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Agravo de Instrumento n. 5140685-48.2020.8.09.0000, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    “Cuida-se de agravo interno (evento 91) interposto por ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DE TRIBUTOS DO FISCO MUNICIPAL DE GOIANIA - AFFIM contra a decisão monocrática lançada no evento 82, que acolheu os aclaratórios, concedendo efeito modificativo para confirmar a decisão agravada proferida em sede de cumprimento de sentença do mandado de segurança coletivo, em desfavor de MUNICÍPIO DE GOIÂNIA.



    (...)



    Sobre manutenção da decisão agravada, conforme explicado no decisum recorrido, uma vez não fixados os encargos de mora no título exequendo, o juízo a quo, fixou, de ofício, que, sobre os valores devidos deve incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a determinação de elaboração de nova planilha de cálculo, para o prosseguimento da execução (evento 03, doc. 20 e evento 22, dos autos nº 0001572-50). Essa decisão transitou em julgado em 16/08/2017 (evento 26, dos autos 0001572-50). 



    Assim, conforme orientação jurisprudencial do STJ, após o trânsito em julgado não é possível modificar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, por acarretar ofensa à coisa julgada e a segurança jurídica dos provimentos jurisdicionais. 



    Logo, sem razão o agravante. (…)



    Desta feita, CONHEÇO deste agravo interno, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão questionada por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 62).



     



    2. Em extensa petição inicial, de 63 laudas, a reclamante afirma que “o acórdão que concedeu a segurança (e que transitou em julgado ensejando a execução do título executivo) [no Mandado de Segurança n. 0412396-37.2015.8.09.0051,] não determinou qual o índice de correção monetária [aplicável]” (fl. 4).



    Alega que, “já no curso da execução de liquidação de sentença, em primeira instância, (…) os embargos do devedor foram julgados extintos, porém DE OFÍCIO, [houve determinação] da aplicação de correção monetária pelo artigo 1º-F da Lei 9.494/97, tudo conforme entendimento do STF à época, nos processos ADIS 4.357/DF e 4.425/DF” (fl. 5).



    Assevera que, “posteriormente, (...) após o STF adotar a atualização do IPCA-E, decidindo embargos de declaração e concedendo REPERCUSSÃO GERAL, na data de 3.10.2019, tendo como relator o Ministro Luiz Fux (RE 870.947), a recorrente apresentou outro cálculo, antes da expedição do precatório, agora com atualização pelo IPCA-E, e não pela TR” (fl. 6).



    Esclarece que os cálculos apresentados com adoção do IPCA-E foram rejeitados pelo juízo de primeira instância, em razão do trânsito em julgado da decisão pela qual rejeitados os embargos do devedor e fixada a Taxa Referencial como índice aplicável.



    Assevera que “o acórdão [proferido no agravo de instrumento interposto] já traz elementos suficientes para comprovar a violação do artigo 1º F da Lei 9.949/97 e da Lei 11.960/09 [, pois nele se] afirma que a sentença que concedeu a ordem não determinou qual índice de correção monetária e, DE OFÍCIO, foi determinado que se aplicasse a TR” (fl. 22).



    Argumenta que, no caso vertente, “não se aplica a preservação da coisa julgada de decisão interlocutória, porque a sentença, que reconheceu o direito ao adicional de produtividade, conforme novo cálculo reconhecido em mandado de segurança, não determinou índice de correção monetária” (fl. 33).



    Ressalta que “o acórdão ora atacado está por violar o Tema 810 do STF [e que] a decisão que homologou o cálculo em 2017 não poderia ser proferida em época que estava suspenso em afronta à repercussão geral e sequer tem validade, diante da suspensão dos julgamentos pelo STJ, em 2015, até que o STF firmasse o seu entendimento sobre os recursos repetitivos”(fl. 53).



    Requer medida liminar para “suspender a demanda de que se cuida, eis que contrária ao Tema 810 do STF [e que] que o judex a quo abstenha-se de dar prosseguimento ao feito 5265815-48.2020.8.09.0000, até ulterior decisão desta Corte de Justiça (fl. 61). 



    No mérito, pede o provimento da presente reclamação para “adequar a decisão ao TEMA 810 DO STF, (...) a fim de afastar a correção monetária pela TR, e seja adotado o INPCe, ou seja ordenada que seja proferida nova decisão, agora em estrita observância ao referido Tema e as decisões já pacificadas desta Excelsa Corte de Justiça” (fl. 62).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno nos embargos de declaração no Agravo de Instrumento n. 5140685-48.2020.8.09.0000, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral. 



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que, em 5.6.2017, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos de Goiânia/GO proferiu a seguinte decisão nos Embargos à Execução n. 0001572.50.2016.8.09.0051:



     “(…) Regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública:



    (...)



    Ora, tendo como base as decisões do STF, determinando que seja mantida a sistemática anterior quanto as condenações impostas à Fazenda Pública no momento anterior à expedição dos precatórios, vejo por bem aplicar esse mesmo entendimento ao presente caso.



    Assim, entendo que a sistemática de atualização monetária disposta no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/2009, deve ainda ser aplicada a partir do dia 30/06/2009.



    Com efeito, a Lei nº 11.960/2009, que alterou o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, uniformizou a regra dos juros e da correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em ações de qualquer natureza, in verbis:



    Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança?. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009).



    Sendo assim, vejo que deverá incidir sobre para fins de atualização monetária sobre o valor ao qual o Município embargante fora condenado, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e não na forma como foi feita pela parte exequente, ora embargada que cuidou-se de utilizar o INPC como fator de correção, conforme se vê das planilhas apresentadas na execução de sentença em apenso nº 0428164.03.2015.8.09.0051.



    Nesse sentido, vale transcrever o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás: (…)



    Sendo assim, em virtude da sentença ora executada ter transitado em julgado quando já em vigor a mencionada Lei nº 11.960/2009, entendo que esta deverá ser aplicada na hipótese vertente dos autos.



    Vejo, todavia, que a parte exequente, ora embargada não se ateve para a forma de atualização monetária determinada na referida lei quando da elaboração dos cálculos dos autos em apenso, uma vez que utilizou-se do índice INPC.



    Diante do exposto, sem maiores delongas, rejeito liminarmente os embargos, todavia, determino, de ofício, que sobre os valores devidos incidirá correção monetária e os juros de mora, que obedecerão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009, lembrando que nas ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF, tal dispositivo não foi impugnado originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o artigo 100, § 12º, da CF, que regulamenta o pagamento de precatórios somente, e o aludido dispositivo infraconstitucional, em nada influenciando nas condenações de primeiro grau. (STF, Repercussão Geral no RE 870.947/SE).



    Prossiga-se à execução, com a elaboração de nova planilha, observando-se o disposto nesta sentença”.



    Essa decisão transitou em julgado em 16.8.2017, segundo informações constantes do andamento processual do Tribunal de Justiça de Goiás.



    6. Na espécie, a decisão apontada como reclamada pela Associação dos Auditores de Tributo do Fisco Municipal de Goiânia – AFFIM e as que a antecedem no agravo de instrumento, do qual se originou a presente reclamação, transitaram em julgado, tendo-se fixado a Taxa Referencial como índice de correção monetária.



    A insurgência da Associação reclamante volta-se contra a decisão proferida nos embargos à execução, que não pode ser modificada por incidir, na espécie, o óbice da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.



    7. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria res judicata, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat:



    Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações.



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (Sentença e Coisa Julgada, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (Manual de Direito Processual Civil, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (Eficácia e Autoridade da Sentença, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser:



    (...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser.



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora